Tribunal: TJMT
Processo: 1046164-65.2021.8.11.0041
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-01-25
Data de publicação: 2023-01-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1046164-65.2021.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Efeitos, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[SIDNEY FERREIRA TESOURA - CPF: 066.100.121-05 (APELADO), RAFAEL DOS SANTOS DUARTE - CPF: 040.291.291-88 (ADVOGADO), ISAQUE LEVI BATISTA DOS SANTOS - CPF: 030.119.241-39 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO -
AÇÃO REVISIONAL DE FATURA ELÉTRICA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS

- AUMENTO DE CONSUMO E DE VALORES NAS FATURAS - AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA IRREGULARIDADE DO MEDIDOR DE LEITURA – COBRANÇA INDEVIDA – REVISÃO DAS FATURAS - NECESSIDADE - INTERRUPÇÃO NO SERVIÇO - DANO MORAL – CARACTERIZADO
-
RECURSO DESPROVIDO.

Revela-se indevido o aumento substancial dos valores da fatura de energia, acima do consumo médio e incompatível com a situação fática retratada, notadamente se não demonstrada pela concessionária a irregularidade no medidor capaz de ocasionar acumulo de energia.

O corte indevido no fornecimento de energia elétrica configura dano moral passível de indenização, porquanto trata-se de serviço essencial.

R E L A T Ó R I O

Apelação nº
1046164-65.2021.8.11.0041

Apelante
:
ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

Apelado
:
SIDNEY FERREIRA TESOURA

5ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá

RELATÓRIO

Recurso de Apelação interposto por
ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

Ação:

Ação Revisional de Fatura Elétrica c/c Indenização por Danos Morais
, proposta por
SIDNEY FERREIRA TESOURA

em desfavor de
ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

Sentença:

julgou parcialmente procedente a ação
para declarar inexistentes os débitos da fatura gerada pela requerida com vencimento no mês de outubro de 2021, com consumo superior a

135 KW/h mensal.

Determinou que a requerida realize o refaturamento da fatura contestada, na média de consumo mensal da parte autora obtido nos seis meses anteriores, ou seja,

135 KW/h.

Condenou

a parte requerida ao pagamento de danos morais no valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais), a ser corrigido pelo INPC e acrescido de juros de 1% a.m. a partir da publicação da sentença, bem como ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, que fixou em 10% sobre o valor atualizado da causa.

Apelação
(Id 152026776): Defende a regularidade das cobranças. Assevera que

houve

consumo

de

energia

elétrica

no

imóvel da parte autora,

não

existindo possibilidade de ser isentada dos pagamentos das respectivas faturas. Aduz que qualquer alteração na rotina do imóvel é capaz de ensejar a variação do consumo registrado no medidor instalado na unidade consumidora. Sustenta que não se configura a ocorrência de danos morais e que o valor indenizatório fixado é excessivo.

Pugna pelo provimento do recurso, com a reforma da sentença para julgar improcedente a ação ou, alternativamente, reduzir o valor indenizatório.

Contrarrazões
pelo desprovimento (Id. 152026779).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

Narra a parte autora que é titular da Unidade Consumidora nº

6/3187221-1, com o consumo médio de 135 KW/h. Alega que no mês de outubro/2021 foi registrado um consumo de 361 kWh, com os valores de
R$330,79. Afirma que procurou a requerida e tentou resolver o problema, mas não obteve êxito, motivo pelo qual ajuizou a ação.

A controvérsia está em
saber se comporta reforma a r. sentença, a fim de julgar improcedente a ação ou, alternativamente, reduzir o valor indenizatório arbitrado.

Trata-se de relação de consumo, de modo que se aplica o Código de Defesa do Consumidor. Desse modo, o posicionamento do CDC determina a inversão do ônus da prova, em razão da relação consumerista:

“Art. 6°. São direitos básicos do consumidor:

(...)

VIII - a facilitação da defesa de seus direitos,
inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu favor, no processo civil
, quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiências”.

Pois bem. Verifica-se do histórico de consumo do autor (Id. 152026753) que de fato houve um aumento significativo no consumo de energia elétrica na Unidade Consumidora, porquanto a média de consumo, era de aproximadamente 135 KW/h, contudo, em outubro de 2021, houve um aumento para 361 kWh.

No entanto, a
concessionária
requerida
não produziu prova apta a demonstrar a ausência de irregularidades no medidor de energia ou
o efetivo consumo de energia da parte autora que pudesse ocasionar o aumento significativo nas faturas.

Assim, a requerida não se desincumbiu do ônus (art. 373, CPC) de comprovar a legalidade das cobranças realizadas,
fato que torna o débito questionado inexistente e impõe a revisão das faturas com base na média de consumo dos 6 meses anteriores, como determinado pela r. sentença.

Nesse sentido:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE COBRANÇA INDEVIDA C/C DANOS MORAIS –
COBRANÇA PELA MÉDIA DE CONSUMO – ALEGAÇÃO DE IMPOSSIBLIDADE DE LEITURA DO MEDIDOR – INEXISTÊNCIA DE PROVA DO ALEGADO – VALOR INDEVIDO
- INSCRIÇÃO DO NOME DE PESSOA JURÍDICA NA SERASA POR COBRANÇA DE VALOR INDEVIDO – ATO ILÍCITO CONFIGURADO – DEVER DE INDENIZAR – OFENSA À HONRA OBJETIVA –– QUANTUM INDENIZATÓRIO – MANTIDO – ATENÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE – RECURSO DESPROVIDO.1- Nos termos do artigo 373, inciso II, do CPC, o ônus de provar os fatos extintivos do direito do Autor é do Réu
. Na hipótese, a concessionária de energia sustentou a exigibilidade do débito, aduzindo que o serviço de fornecimento fora prestado e efetivamente consumido, bem como justificou o aumento no valor da fatura em suposto acúmulo de consumo, mas não trouxe qualquer documento hábil a demonstrar a veracidade de suas alegações. Limitou-se em apresentar imagem de tela do sistema interno, unilateralmente confeccionada, com apontamentos genéricos sobre o débito, histórico de consumo e data das leituras, mas não apresentou qualquer indicativo substancial da regularidade da dívida como, por exemplo, relatório da vistoria teoricamente realizada ou provas de ter sido impedida de acessar o medidor. Mantida a declaração de cobrança indevida.
2- Tratando-se de indenização por danos morais pleiteada por pessoa jurídica, exige-se a prova de que o ato ilícito efetivamente causou lesão à sua honra objetiva. Ou seja, é preciso demonstrar em juízo que seu nome e/ou sua reputação na praça foram prejudicados, ou ainda, que sofreu restrição de crédito etc. In casu, há provas de que a empresa Apelada sofreu abalo em sua honra objetiva perante a comunidade local a ponto de justificar a condenação pretendida, pois a Recorrente inscreveu o nome da Recorrida na SERASA por dívida declarada indevida.3- Para fixar o valor da indenização decorrente de dano moral, deve-se considerar o caráter compensatório para a vítima, punitivo para o agente e pedagógico para a sociedade, levando-se em conta ainda a condição econômica das partes e os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. O valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) apresenta-se condizente para compensar o constrangimento imposto à Apelada que teve seu nome inscrito indevidamente em órgão restritivo do crédito. (TJMT - N.U 0013073-11.2015.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/06/2019, Publicado no DJE 26/06/2019)

Fornecimento de energia elétrica –
Cobrança que superou a média de consumo registrada no imóvel ocupado pelo autor nos meses que antecederam e sucederam as contas questionadas na inicial, referentes aos meses de dezembro de 2015 e janeiro de 2016 - Regularidade da medição que não foi comprovada pela ré – Abrupto e injustificável aumento de consumo configurado – Cobrança limitada ao valor correspondente à média de consumo, R$ 20,61 mensais – Mantida a determinação de revisão das contas discutidas.
Responsabilidade civil – Danos morais – Situação vivenciada pelo autor que não representou fato passível de indenização em verba de dano moral – Inicial que não revelou que derivaram da cobrança imerecida desdobramentos que representassem vexame, sofrimento ou humilhação passível de reparação - Sentença de procedência parcial da ação mantida – Apelo do autor desprovido. (TJSP;

Apelação Cível 1007768-43.2016.8.26.0278; Relator (a): José Marcos Marrone; Órgão Julgador: 23ª Câmara de Direito Privado; Foro de Itaquaquecetuba - 2ª Vara Cível; Data do Julgamento: 21/01/2020; Data de Registro: 21/01/2020)

RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR.
ENERGIA ELÉTRICA. REVISÃO DE FATURA. CONSUMO EXCESSIVO VERIFICADO.
IRREGULARIDADE DO MEDIDOR VERIFICADA MESES APÓS AS FATURAS IRREGULARES EMITIDAS.
RÉ QUE NÃO SE DESINCUMBIU DO ÔNUS PROBATÓRIO DO ARTIGO 373, II, DO CPC. AUSENTE COMPROVAÇÃO DA ORIGEM DO CONSUMO A JUSTIFICAR O AUMENTO ABRUPTO DO VALOR COBRADO. COBRANÇA IRREGULAR VERFICADA. REPARAÇÃO DEVIDA.
SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO DESPROVIDO. (Recurso Cível, Nº 71009011487, Quarta Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Oyama Assis Brasil de Moraes, Julgado em: 18-12-2019)

RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR
. PEDIDO DE BALCÃO. ENERGIA ELÉTRICA. REVISÃO DA FATURA. CONSUMO EXCESSIVO VERIFICADO UNICAMENTE EM RELAÇÃO À FATURA COM VENCIMENTO EM AGOSTO DE 2018. AUSENTE COMPROVAÇÃO DA ORIGEM DO CONSUMO A JUSTIFICAR O AUMENTO ABRUPTO DO VALOR COBRADO, ÔNUS QUE INCUMBIA À PARTE RÉ. EMISSÃO DE NOVA FATURA QUE SE MOSTRA CABÍVEL, OBSERVANDO A MÉDIA DE CONSUMO.
SENTENÇA CONFIRMADA. RECURSO DESPROVIDO. (Recurso Cível, Nº 71008724320, Quarta Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Gisele Anne Vieira de Azambuja, Julgado em: 24-07-2019)

Ademais, verifica-se que a concessionária requerida suspendeu o fornecimento de energia elétrica da autora.

Dessa forma, o corte indevido no fornecimento de energia elétrica configura dano moral, porquanto trata-se de serviço essencial.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – ENERGIA ELÉTRICA – EMISSÃO DE FATURA EM VALOR DESPROPORCIONAL AO VALOR MÉDIO MENSAL DE CONSUMO – AUSÊNCIA DE PROVA DA IMPOSSIBILIDADE DE REALIZAR A LEITURA NO MEDIDOR – COBRANÇA INDEVIDA, AMEAÇA DE INTERRUPÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA E NEGATIVAÇÃO DO NOME DA CONSUMIDORA – DANO MORAL CONFIGURADO – MANUTENÇÃO – JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA - RECURSO PROVIDO EM PARTE.
A cobrança indevida de valor atribuído à recuperação de consumo , em quantia muito superior à média mensal da consumidora e sem demonstrar a concessionária o motivo que a impossibilitou de realizar a leitura do medidor, aliado à ameaça de corte de energia e de negativação indevida, além da ofensa direta à honra da autora, geram o dever de indenizar.
Precedentes desta Egrégia Corte de Justiça. Deve ser mantida a indenização por dano moral fixada em consonância com os elementos dos autos e em observância aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. “(...) A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que, nos casos de indenização por danos morais resultantes de responsabilidade contratual, a correção monetária incide desde a data do arbitramento, e os juros de mora desde a citação (...)” (AgInt no AREsp 1280822/RS, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 29/10/2018, DJe 31/10/2018). (TJMT - N.U 1009113-45.2018.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 10/03/2020, Publicado no DJE 16/03/2020)

APELAÇÃO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – ENERGIA ELÉTRICA – CONSUMO CALCULADO DE FORMA IRREGULAR – CORTE NO FORNECIMENTO DO SERVIÇO POR MAIS DE UMA VEZ – ATO ILÍCITO – DEVER DE REPARAR – VALOR ARBITRADO COM RAZOABILIDADE – MANUTENÇÃO – MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – ART. 85, §11, DO CPC – RECURSO NÃO PROVIDO
. A falha na prestação de serviços públicos essenciais (suspensão no fornecimento), tais como energia elétrica, decorrente de cobrança irregular de débito configura ato ilícito e gera o dever de indenizar o consumidor pelos danos morais sofridos.
Mantém-se o valor da reparação se fixado com razoabilidade, proporcionalidade e em sintonia ao grau de culpa do ofensor, à extensão dos danos e à capacidade econômica das partes. Ao julgar o Recurso, o Tribunal deverá majorar a verba honorária anteriormente definida, levando em conta o trabalho adicional realizado nessa fase (art. 85, §§2º e 11, do CPC). (TJMT - N.U 0001186-27.2018.8.11.0008, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 20/03/2019, Publicado no DJE 22/03/2019)

De modo que restaram satisfatoriamente demonstrados os requisitos da reparação civil, decorrente da obrigação de indenizar.

Sabe-se que no arbitramento do valor dos danos morais, leva-se em conta as circunstâncias do caso concreto, as condições das partes, o grau de culpa e, principalmente, a finalidade da reparação do dano moral, que é a de compensar o dano ocorrido, bem como inibir a conduta abusiva.

Deve-se atentar, ainda, para que o
quantum
não seja meramente simbólico, passível de esvaziar o caráter compensatório da sanção, mas que não seja, também, extremamente gravoso ao ofensor.

Ao sopesar esses fatores, tem-se que o valor da condenação a título de danos morais, fixado pela sentença recorrida em R$6.000,00 (seis mil reais) não comporta redução, porque mostra-se adequado ao caso.

Posto isso,
nega-se provimento ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/01/2023